Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010401-95.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEODIR GABRIEL DE PINHO - CPF: 229.599.711-91 (EMBARGADO), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), GIULIA VITORIA ARNDT - CPF: 025.826.830-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto, determinando o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização diária dos juros e da mora do recorrente. A embargante alega omissão e contradição na decisão por não considerar que a mera superação da taxa média de mercado não configura abusividade e por afastar a capitalização de juros prevista no contrato sem fundamentação adequada. Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao afastar a capitalização diária dos juros e considerar abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de Decidir

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado é abusiva quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5.

A decisão recorrida esclarece que a capitalização diária de juros é ilegal quando não há especificação clara e expressa de sua aplicação no contrato, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma suficiente as razões de sua decisão, o que foi devidamente atendido no acórdão embargado.

7.

A ausência de citação expressa dos dispositivos legais mencionados pela embargante não caracteriza omissão, pois a matéria foi integralmente analisada, sendo desnecessária a complementação para fins de prequestionamento.

8.

O intuito dos embargos é, na realidade, a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza deste recurso.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado é abusiva quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, conforme o art. 51, § 1º, do CDC.

3.

A capitalização diária de juros é ilegal quando não há especificação clara e expressa de sua aplicação no contrato.

4.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma suficiente as razões de sua decisão.

5.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria foi integralmente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2021, DJe 14/12/2021.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021.

TJMT, Embargos de Declaração n. 10126185820178110041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023, DJE 16/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por Neodir Gabriel de Pinho, para determinar o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, na época da contratação, afastar a capitalização diária dos juros e a mora do Recorrente.

A Embargante alega a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão, pois, ao concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios, deixou de considerar que essas taxas variam dentro de uma faixa aceitável no mercado e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que a mera superação da taxa média do mercado não é suficiente para configurar abusividade.

Assevera que o julgado não esclareceu suficientemente como a capitalização de juros foi considerada ilegal, mesmo havendo expressa previsão contratual e o entendimento do STJ está no sentido de que a capitalização pode ser aplicada desde que expressamente pactuada.

Afirma que o Acórdão embargado não enfrentou de forma clara os dispositivos legais que regulam a questão, arts. 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945 do Código Civil, além do art. 14, §3º, II, do CDC e, por essa razão, requer manifestação expressa sobre esses dispositivos para eventual interposição de recurso especial.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, a fim de que os vícios apontados no julgado sejam sanadas.

Por outro lado, em suas contrarrazões, o Embargado sustenta que os embargos opostos possuem natureza meramente protelatória e, pela ausência de vícios, devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por Neodir Gabriel de Pinho e determinou o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, na época da contratação, e o afastamento da capitalização diária dos juros e da mora do Recorrente.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois fundamenta que a capitalização diária de juros é ilegal se não houver especificação clara e expressa de sua aplicação no contrato.

Além disso, esclarece de forma motivada que a taxa dos juros remuneratórios aplicada está abusiva não somente por estar acima da média de mercado, mas porque, na hipótese, coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Conforme relatado, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que a decisão considerou abusiva a taxa de juros pactuada sem fundamentação adequada, além de ter afastado a capitalização diária de juros sem justificativa suficiente. Aponta, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Analisado o Acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois está devidamente fundamentado de forma clara e concisa.

O julgado esclareceu que a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado configura abusividade quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, conforme o artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sabe-se que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Da análise do acórdão, conclui-se que o julgado abordou, de maneira fundamentada, os elementos probatórios e os aplicou ao caso concreto, além de estar em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso.

Quanto à capitalização diária de juros, o aresto embargado menciona expressamente que a ausência de informação detalhada sobre a taxa diária aplicada viola o princípio da informação, conforme entendimento consolidado do STJ.

Importante consignar, também, que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão.

2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre

este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015).

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Diante dessas considerações, conclui-se que a Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

No que se refere ao prequestionamento, ainda que os dispositivos mencionados pela embargante não tenham sido expressamente citados, a matéria foi integralmente analisada na decisão, de modo que não há necessidade de complementação.

Além disso, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por fim, sendo uma das causas de pedir dos Embargos de Declaração, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a quaisquer dos dispositivos infraconstitucionais invocados e pertinentes a todas as matérias em debate.

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pela Embargante, conclui-se que o julgado abordou, de maneira fundamentada, os elementos probatórios e os aplicou ao caso concreto, além de estar em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025